Tribunal: TJDFT
Processo: 0717266-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717266-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA AGRAVADO: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL D E S P A C H O Conforme informação obtida no PJE, foi proferida sentença no processo originário, de maneira que o agravo está prejudicado, devendo as questões suscitadas ser objeto de eventual apelação. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse processual. Precedentes desta Corte. 2. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1284455, 07260777220198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator